Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010097-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de manifesta supressão de instância e por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se, na realidade, há pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de completar decisão omissa ou esclarecê-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao decidir pelo não conhecimento do agravo de instrumento, explicitando que houve supressão de instância, uma vez que o núcleo da pretensão recursal não havia sido objeto de análise pelo juízo de origem quando da interposição do recurso.

5. A decisão colegiada demonstrou de forma cristalina que a questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência qualificada que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

6. As alegações do embargante sobre revogação de tutela cautelar como fato superveniente foram devidamente enfrentadas no acórdão, que esclareceu que o juízo de origem não havia se manifestado sobre essa questão quando da interposição do agravo, caracterizando supressão de instância.

7. A insurgência revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para nova apreciação da controvérsia, o que não é admissível conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, Súmula 410; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta supressão de instância e por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão que manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento é omisso e contraditório, pois não se manifestou expressamente sobre pontos arguidos em suas razões. Sustenta que não há supressão de instância no caso, uma vez que a sentença proferida na tutela cautelar antecedente extinguiu o feito e revogou expressamente a tutela que fundamentava a obrigação de transferência documental e a multa imposta, constituindo fato superveniente passível de apreciação.

Argumenta ainda que o rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado conforme o entendimento do STJ (Tema 988) sobre taxatividade mitigada, permitindo o conhecimento do agravo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Defende que a multa diária arbitrada é inexistente diante da revogação da tutela, e caso mantida, deve ser afastada ou reduzida por ser excessiva, além de estar condicionada à intimação pessoal do banco conforme Súmula 410 do STJ.

Contrarrazões apresentadas em id. 297704356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta supressão de instância e por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargos declaratórios não merecem acolhimento. Analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que, em verdade, pretende-se a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A insurgência do Banco Volkswagen S.A. revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por meio de embargos declaratórios, a modificação do entendimento firmado por esta Câmara no acórdão que, à unanimidade, manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Não se verificam, no acórdão embargado, os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O julgado foi claro ao fundamentar que: (i) ocorreu supressão de instância, uma vez que o núcleo da pretensão recursal - a perda de eficácia da tutela cautelar que fundamentou a revogação da liminar de busca e apreensão - não havia sido objeto de análise pelo juízo de origem quando da interposição do agravo de instrumento; e (ii) a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, nem demonstra urgência qualificada que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

Em relação à alegada ocorrência de fato superveniente, o acórdão foi cristalino ao explicitar que, mesmo com a juntada da sentença extintiva da tutela cautelar aos autos de origem, o juízo
a quo
não havia se manifestado sobre essa questão quando da interposição do agravo de instrumento, caracterizando manifesta supressão de instância. Ademais, o acórdão observou que, posteriormente, o juízo de origem efetivamente analisou a questão, indeferindo expressamente os pedidos formulados pelo banco agravante e mantendo inalteradas as decisões anteriores, inclusive reiterando a determinação de transferência documental dos veículos.

Como bem destacado no acórdão embargado, "
longe de acolher a tese da revogação da tutela cautelar como fundamento para modificar as decisões anteriores, o juízo de origem expressamente manteve as decisões impugnadas e reforçou a determinação de transferência documental
". Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a este ponto.

No que concerne à aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), o acórdão foi expresso ao consignar que "
não se vislumbra a presença da 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação', requisito estabelecido pelo STJ para aplicação da taxatividade mitigada
". Inclusive, o julgado citou diversos precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento de que decisões que fixam multas não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento ante a ausência de urgência qualificada. Portanto, também não há omissão ou contradição quanto a este aspecto.

Em relação à alegação de que a multa seria inexistente ou excessiva, e sobre a suposta necessidade de intimação pessoal conforme a Súmula 410 do STJ, tais questões sequer foram examinadas pelo acórdão, pois constituem matéria de mérito que não chegou a ser analisada em virtude do não conhecimento do agravo de instrumento. Seria contraditório o acórdão manifestar-se sobre questões de mérito quando decidiu pelo não conhecimento do recurso, pois isso configuraria supressão de instância – exatamente o que se buscou evitar.

Os embargos opostos revelam, na realidade, o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo utilizar os embargos como sucedâneo recursal para nova apreciação da controvérsia, o que não é admissível. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Portanto, não comporta acolhimento a pretensão do embargante, pois não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado na decisão colegiada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025